Tribunal: TJDFT
Processo: 0745087-31.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-05-03

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. apelação cível. AÇÃO DE CONHECIMENTO. INSCRIÇãO EM CADASTRO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. ENVIO DE NOTIFICAÇÃO POR PARTE DO SOLICITANTE DO REGISTRO. PEDIDO INICIAL JULGADO LIMINARMENTE IMPROCEDENTE. CONTRARIEDADE À SÚMULA N. 359/STJ. DISTINGUISHING. HIPÓTESE DIVERSA. SENTENÇA CASSADA. DESNECESSIDADE DE INSTAURAÇÃO DE faSE INSTRUTÓRIA. REJULGAMENTO DO MÉRITO DA CAUSA PELO COLEGIADO. CABIMENTO. lei distrital n. 514/1993. constitucionalidade reconhecida em controle difuso pela corte especial do tjdft. necessidade de notificação prévia do devedor a respeito do registro de seu nome em cadastro restritivo de crédito. inobservência no caso concreto. ilegalidade da reStrição CADASTRAL. reconhecimento. PRETENSÃO DEDUZIDA NA INICIAL julgadA procedente.
1. Nos termos do artigo 332, inciso I, do Código de Processo Civil, em se tratando de demanda que dispensa fase instrutória, é permitido ao magistrado julgar liminarmente improcedente o pedido inicial, quando a pretensão deduzida contrariar enunciado de súmula do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça. 1.1. De acordo com a Súmula n. 359 do colendo Superior Tribunal de Justiça, Cabe ao órgão mantenedor do Cadastro de Proteção ao Crédito a notificação do devedor antes de proceder à inscrição.
2. O Código de Processo Civil, nos termos do artigo 489, §1o, inciso VI, estabelece que deve ser considerada não fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.
2.1. Observado, no caso concreto, que a controvérsia a ser dirimida não tem por objeto a inobservância da exigência de prévia notificação do devedor, por parte do mantenedor do cadastro de restrição ao crédito, mostra-se inaplicável o entendimento consolidado pela Súmula n. 359 do Código de Processo Civil (distinguishing).
2.2. Tem-se por impositiva a cassação da sentença pela qual foi julgado liminarmente improcedente o pedido inicial, fundamentada no artigo 332, inciso IV, do Código de Processo Civil, quando observado que a matéria debatida nos autos não se amolda ao entendimento consolidado por súmula do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça.
3. Constado que o processo está em condições de imediato julgamento, não há razão para que seja determinado o retorno dos autos ao primeiro grau de jurisdição, devendo ser aplicada, analogicamente, o disposto no artigo 1.013, §3o, inciso II, do Código de Processo Civil.
4. Consoante a regra inserta no artigo 3o da Lei n. 514/1993, A Empresa que solicitar registro, nos termos do art. 1o desta Lei, fica obrigada a expedir, no prazo máximo de três dias úteis a contar da indicação para registro, correspondência com aviso de recebimento destinada à pessoa cujo nome tiver sido indicado.
4.1. O Conselho Especial deste egrégio Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade n. 2014.00.2.021836-5, reconheceu, em controle difuso, a constitucionalidade do artigo 3o da Lei n. 514/1993.
4.2. Observado, no caso concreto, que a instituição financeira que solicitou o registro em cadastro de proteção ao crédito, não promoveu o envio de notificação do devedor, na forma exigida pelo artigo 3o da Lei n. 514/1993, tem-se por impositivo o reconhecimento da ilegalidade da restrição cadastral.
5. Apelação Cível conhecida e provida. Sentença cassada. Pretensão deduzida na inicial julgada procedente.